Tribunal: TJDFT
Processo: 0734754-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 325, §1o, INCISO I, E ART. 350 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, visando a concessão da liberdade provisória, independentemente do pagamento da fiança, e o deferimento de imediata soltura.
2. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória.
3. O paciente adquiriu a arma de fogo há aproximadamente um ano, razão pela qual não há como presumir que possui atualmente a mesma quantia para fins de pagamento de fiança. Além disso, encontra-se desempregado e possui como grau de instrução o ensino médio incompleto, ficando, portanto, demonstrados os indícios de que não tem meios econômico-financeiros para quitar a obrigação arbitrada.
4. A fiança deve ser dispensada na integralidade, a fim de conceder a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, inciso I, c/c art. 350 do CPP.
5. Ordem concedida.